Tribunal: TJBA
Processo: 8005881-44.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005881-44.2024.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: TIAGO DE ALMEIDA PEREIRA

Advogado(s): ANTONIO JORGE SANTOS JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTIGOS 14 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO) E 15 (DISPARO DE ARMA DE FOGO) DA LEI 10.826/03. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA. BEM SUJEITO A PENA DE PERDIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I -
Trata-se de
Apelação Criminal
interposta contra Decisão exarada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Camaçari
/BA que determinou o perdimento da arma de fogo utilizada no crime pelo qual o Recorrente restou condenado.

II
-
A Decisão ora em comento demonstra-se devidamente fundamentada na concretude dos fatos e nos elementos
constantes na Ação Penal nº 8000689-67.2023.8.05.0039, na qual o Apelante foi condenado a 02 anos de reclusão pelos delitos dos artigos 14 e 15 da Lei nº10.826/2003, respectivamente,
totalizando 04 (quatro) anos de reclusão
.

III
- Assim, tendo a arma sido utilizada para a prática dos delitos em questão, o seu perdimento é medida que se impõe, pouco importando a sua propriedade de boa-fé ou condição da CAC, seguindo os ditames do artigo 25 da Lei
10.826
/2003.

IV
– Matéria pacificada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

V –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo
não
provimento do Apelo.

VI –
RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
8005881-44.2024.0039
, provenientes da Comarca de
Camaçari
/BA, figurando como Apelante
TIAGO DE ALMEIDA PEREIRA
,

e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.